Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DA AGÊNCIA CONTRATANTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença coletiva, declinou da competência do Distrito Federal para a Comarca de Guaíra/SP. O agravante sustenta a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da instituição financeira e a impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a liquidação individual de sentença coletiva pode ser processada no foro da sede da instituição financeira; e (ii) saber se é válida a escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece regra específica de competência para obrigações contraídas em agência ou sucursal, fixando o foro no local onde celebrado o contrato.
4. A interpretação sistemática com o Código Civil permite considerar cada agência como domicílio da pessoa jurídica para os atos nela praticados.
5. No caso, as cédulas de crédito rural foram contratadas em Guaíra/SP, local que também corresponde ao domicílio do autor, inexistindo vínculo com o Distrito Federal.
6. A escolha do foro com base exclusiva na sede da instituição financeira, sem relação com os fatos da demanda, configura escolha aleatória e viola o princípio do juiz natural.
7. A relação jurídica decorrente de cédula de crédito rural não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação das regras de proteção do consumidor para fins de ampliação da competência.
8. O declínio de competência, ainda que se trate de competência territorial relativa, é admissível diante da ausência de pertinência fática e do interesse público na adequada distribuição da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial em ações relativas a obrigações bancárias deve observar o local da agência onde celebrado o contrato. 2. A escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza escolha aleatória e autoriza o declínio da competência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, “b”; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723334-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, DJe 03.11.2025.